Tribunal: TJSP
Processo: 1100235-27.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – cláusula contratual que coloca o contratante em desvantagem excessiva – exíguo prazo de trinta dias para reclamação sobre eventuais diferenças ou ausência de repasses de valores, contados a partir da data em que estes deveriam ter sido efetuados – dispositivo que implica violação dos postulados da boa fé objetiva, do equilíbrio, e da

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – cláusula contratual que coloca o contratante em desvantagem excessiva – exíguo prazo de trinta dias para reclamação sobre eventuais diferenças ou ausência de repasses de valores, contados a partir da data em que estes deveriam ter sido efetuados – dispositivo que implica violação dos postulados da boa fé objetiva, do equilíbrio, e da paridade contratual – impossibilidade de exigir, de forma geral, de todos os contratantes, o mesmo aparelhamento que tem a apelante para detectar eventuais incongruências de valores – apelante que tem maiores condições de detectar falhas, justamente por ser a mantenedora do sistema de pagamentos por meio de cartões – objeção rejeitada.

AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO DE AFILIAÇÃO AO SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO – apelada que se desincumbiu do ônus probatório da demonstração dos fatos constitutivos do seu direito – exordial que se fez acompanhar de extratos de movimentação do sistema de recebimento de valores por meio de cartões – documentos timbrados, emitidos pela própria apelante – planilha com indicação de valores supostamente antecipados trazida com a contestação – documento em referência que não tinha potencial para fazer ver que a apelada tenha recebido cem mil reais a título de adiantamento – singela planilha que não parece ter sido tirada do sistema de controle de recebimento de valores por meio de cartões – inexistência de indicação do montante das operações – apelante que não demonstrou ter realizado os pagamentos reclamados pela apelada na inicial – crédito do pertinente às vendas efetuadas que é devido – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1100235-27.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CIELO S.A.,
são apelados ZETTAI-X TEMAKERIA LTDA-ME e COMPANHIA BRASILEIRA
DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS S.A. (ALELO).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1100235-27.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22985
VOTO No: 22985
APEL. No: 1100235-27.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: DR. MARIO CHIUVITE JÚNIOR
APTE.: CIELO S.A.
APDA.: ZETTAI X TEMAKERIA LTDA. ME
OBJEÇÃO
PRELIMINAR

DECADÊNCIA

NÃO
OCORRÊNCIA cláusula contratual que coloca o contratante em
desvantagem excessiva exíguo prazo de trinta dias para reclamação
sobre eventuais diferenças ou ausência de repasses de valores,
contados a partir da data em que estes deveriam ter sido efetuados
dispositivo que implica violação dos postulados da boa fé objetiva, do
equilíbrio, e da paridade contratual impossibilidade de exigir, de
forma geral, de todos os contratantes, o mesmo aparelhamento que
tem a apelante para detectar eventuais incongruências de valores
apelante que tem maiores condições de detectar falhas, justamente por
ser a mantenedora do sistema de pagamentos por meio de cartões
objeção rejeitada.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
JULGADA
PROCEDENTE

CONTRATO DE AFILIAÇÃO AO SISTEMA DE CARTÃO DE
CRÉDITO apelada que se desincumbiu do ônus probatório da
demonstração dos fatos constitutivos do seu direito exordial que se
fez acompanhar de extratos de movimentação do sistema de
recebimento de valores por meio de cartões documentos timbrados,
emitidos pela própria apelante planilha com indicação de valores
supostamente antecipados trazida com a contestação documento em
referência que não tinha potencial para fazer ver que a apelada tenha
recebido cem mil reais a título de adiantamento singela planilha que
não parece ter sido tirada do sistema de controle de recebimento de
valores por meio de cartões inexistência de indicação do montante
das operações apelante que não demonstrou ter realizado os
pagamentos reclamados pela apelada na inicial crédito do pertinente

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1100235-27.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22985
às vendas efetuadas que é devido sentença mantida por seus próprios
fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela autora Zettai X
Temakeria Ltda. ME contra a ré Cielo S.A. Alegou a autora, em síntese, que celebrou
contrato de afiliação ao sistema da ré. Recebeu o 'terminal' e o respectivo protocolo de
entrega. Segundo a autora, a partir de 01/09/14 a ré deixou de realizar o repasse dos
valores das vendas. Pediu a procedência da ação, com a condenação da ré no pagamento
do montante de R$ 92.811,29, pertinente às compras não creditadas.
Em contestação (fls. 214/221), a ré alegou que a documentação
apresentada pela autora não comprova a existência do débito em cobrança nos autos.
Todos os valores devidos à autora foram devidamente repassados. Sustentou que
antecipou à autora mais de R$ 100.000,00. Pediu a improcedência da ação.
A demanda foi julgada procedente, condenada a ré no pagamento
da quantia indicada na inicial (sentença de fls. 317/324).
Inconformada, a ré interpôs apelação (fls. 327/337). Arguiu
objeção preliminar de decadência, porque decorrido o prazo de 90 dias previsto no
artigo 26 do CDC para formulação de reclamação. No mais, dentre outros argumentos,
alegou que a relação não é de consumo, pelo que era descabida a inversão do ônus da
prova. Sustentou que os valores das vendas foram repassados. Houve antecipação de
valores para a apelada. A apelada deixou de apresentar seus extratos bancários para
demonstrar que os valores realmente não foram creditados em sua conta. Pelo que
expôs, pugnou pelo provimento do recurso, com a inversão do julgado.
Em resposta (fls. 346/359), a apelada basicamente pediu que o
recurso não fosse provido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1100235-27.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22985
1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido.
Assim anotado, não vinga a objeção preliminar de decadência.
A Cláusula 23 do contrato de credenciamento coloca o
contratante em desvantagem excessiva, uma vez que dispõe a respeito do exíguo prazo
de trinta dias para reclamação sobre eventuais diferenças ou ausência de repasses de
valores, a partir da data em que estes deveriam ter sido efetuados.
Na hipótese, a cláusula em exame implica violação dos
postulados da boa fé objetiva, do equilíbrio, e da paridade contratual, uma vez que não
se pode exigir, de forma geral, de todos os contratantes, o mesmo aparelhamento que
tem a apelante para detectar eventuais incongruências de valores.
Em realidade, quem tem maiores condições de detectar falhas é a
apelante, justamente porque é a mantenedora do sistema de pagamentos por meio de
cartões.
A respeito da cláusula em exame, de se conferir o seguinte
julgado proferido em caso parelho:
“APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de procedência.
Recursos dos corréus. Petição inicial. Presentes os requisitos dos arts.
319 e 320 do CPC. Inépcia descaracterizada. Legitimidade passiva das
operadoras do cartão de crédito/débito reconhecida. Decadência.
Prazo exíguo. Cláusula contratual abusiva. Preliminares rejeitadas.
Prescrição. Inocorrência. Diferentemente da reparação civil, que tem
natureza indenizatória, a cobrança se destina a ações em que a
obrigação pactuada não é adimplida, pela parte devedora, de maneira
espontânea e nas condições contratualmente estabelecidas. Prazo
decenal. Alegação de ausência de repasse de valores advindos de
transações realizadas por meio magnético (cartão de crédito/débito).
Conjunto probatório apto a confortar a tese da inicial. Ausência de
prova do pagamento. Sentença mantida. Recursos não providos”
(TJSP;
Apelação
Cível
1016760-66.2016.8.26.0577;
Relator
(a): Silveira Paulilo; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1100235-27.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22985
19/02/2018; Data de Registro: 20/02/2018).
Quanto ao mais, o recurso não comporta provimento.
O ilustre magistrado de 1o grau assim decidiu a questão: “Com
fundamento nos documentos encartados a fls. 89/92, verifica-se objetivamente que
houve a realização das transações descritas na peça exordial, sendo tais extratos
obtidos no próprio sistema da requerida, sem, contudo, a parte autora receber os
valores pelas vendas realizadas; cabia à ré formular tais pagamentos, posto que
assumiu com esta última o dever de quitar os valores, bem como o risco por tal fato. A
responsabilidade da ré é de ordem objetiva, com fulcro no preconizado pelo artigo 14
do Código de Defesa do Consumidor. Em assim sendo, à luz do preceituado pelo artigo
51, IV do CDC, a cláusula, que obstou o direito da parte autora, na forma postulada na
exordial, é nula de pleno direito por estabelecer a esta um prejuízo infundado e
desproporcional, considerando o objeto do contrato em tela. Diante das provas
carreadas aos autos e, sobretudo, em face da inversão do ônus da prova ora
promovida, considerando a manifesta hipossuficiência da parte autora em cotejo com a
situação da ré, com espeque no artigo 6o., inciso VIII do Código de Defesa do
Consumidor, evidencia-se que a parte autora acabou por celebrar a referida avença
contratual com a ré, efetivando as vendas aduzidas, mediante a intermediação desta
última, sem, porém, receber pelos valores das transações respectivas. Não logrou êxito
a ré em demonstrar que tivesse pago os valores em favor da autora, pois, em que pese
refutar as alegações iniciais, não apresenta qualquer prova do repasse dos valores
supradescritos ou mesmo dos alegados adiantamentos, sendo que nos próprios extratos
trazidos pela parte autora consta os valores que foram antecipados e estes não
integram o valor cobrado nos autos. À luz da principiologia jurídica encampada pelo
código consumerista, presume-se a boa-fé do autor. Em tal senda, insta consignar que a
boa-fé consubstancia-se em um dos princípios norteadores da tutela consumerista,
conforme prescreve o artigo 4o., inciso III do CDC, sendo vetor interpretativo para
expressar a real vontade e obrigação das partes em contrato que tem por objetivo o
fornecimento de produtos ou serviços, como se verifica no caso em tela. Em tal aspecto,
depreende-se, nos moldes do artigo 113 do Código Civil, na esfera do denominado

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 1100235-27.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22985
diálogo das fontes normativas, que a boa-fé, dentre outras funções, possui aquela
atribuição que imprime a interpretação objetiva dos contratos, permeando-se pelas
ideias de confiança e lealdade da conduta das partes contratantes. A ré assumiu o risco
da atividade, comprometendo-se a arcar com os pagamentos em favor da autora, sendo,
pois, objetiva sua responsabilidade civil, consoante o expresso pelo artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor. Em tal esteira, impende transcrever os seguintes
arestos jurisprudenciais pertinentes ao tema em comento: 'COBRANÇA Contrato de
Credenciamento ao Sistema Cielo Venda autorizada pela administradora do cartão
de crédito Posterior não reconhecimento da transação pelo portador do cartão
Recusa de repasse do valor da transação pela ré à autora Irrazoabilidade Não
demonstração de qualquer irregularidade na conduta da autora, porque tomou todas as
medidas de segurança para receber o pagamento da compra, sendo que a ré autorizou
o pagamento, e após alegada fraude, bloqueou o repasse do referido valor da
transação - Responsabilidade da ré que integra o risco da atividade que desenvolve
Recurso provido' (TJSP; Apelação Cível 1011539-54.2016.8.26.0302; Relator
(a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaú - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017).
Por fim, a ré não se manifestou acerca da produção de outras provas, sendo que
apenas a parte autora se interessou pela produção de prova pericial, a qual não se
mostra necessária ante a fundamentação supra”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os
quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer “a
viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, REsp. 592.092/AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a Turma Rel, Min. Fernando

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 1100235-27.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22985
Gonçalves).
Aos judiciosos fundamentos consignados na sentença, acrescenta-
se que é indiferente para o desate do litígio a circunstância de a relação ser ou não de
consumo.
Na linha do que foi anotado acima, quem tem maiores condições
de demonstrar falhas, bem como a existência de transações e efetivos repasses de
valores é a apelante, uma vez que ela é a mantenedora do sistema de pagamento por
meio de cartões.
Nesse passo, incide na hipótese o postulado da distribuição
dinâmica do ônus da prova, sendo certo que era ônus da apelante demonstrar que houve
o repasse de valores para a apelada, independentemente de a relação ser de consumo ou
de insumo.
De resto, tem-se que a apelada se desincumbiu do ônus probatório
da demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.
A exordial se fez acompanhar de extratos de movimentação do
sistema de recebimento de valores por meio de cartões (fls. 89/92). Trata-se de
documentos timbrados, emitidos pela própria apelante.
Verifica-se do extrato de fls. 89/91 que a apelada realizou vendas
no montante bruto de R$ 139.135,50, sendo que o montante líquido era de R$
134.707,29. Houve antecipação de R$ 34.618,91 em favor da apelante, e reembolso no
valor de R$ 13.565,34. Do resultado de tais operações foi apurado o montante a receber
de R$ 86.523,04.
O extrato de fls. 92 fez ver que a apelada realizou vendas no
montante bruto de R$ 6.593,36, sendo que o montante líquido era de R$ 6.288,25. Não
houve antecipação ou reembolso de valores.
O valor indicado pela apelada na inicial, R$ 92.811,29,
corresponde à soma dos montantes indicados nos extratos em referência.
Não se olvida que a contestação se fez acompanhar de planilha
com indicação de valores supostamente antecipados (fls. 300/302). Em verdade, do
cabeçalho do documento consta a indicação “análise antecipação recebíveis”.
Pois bem, o documento em referência não tinha potencial para

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Apelação Cível no 1100235-27.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22985
fazer ver que a apelada tenha recebido cem mil reais a título de adiantamento.
Não se trata de documento timbrado, mas de singela planilha que
não parece ter sido tirada do sistema de controle de recebimento de valores por meio de
cartões, tal como o extrato de fls. 89/92 que a apelada trouxe com a inicial. Além disso,
não há sequer indicação do montante das operações, o que de ordinário vem
demonstrado em extratos bancários, faturas de cartão de crédito etc. Documento assim
elaborado não faz prova de antecipação de crédito.
O que se depreende dos autos é que a apelada não demonstrou
que tenha realizado os pagamentos reclamados pela apelada na inicial. Tratava-se de
prova de singeleza franciscana, uma vez que dependia apenas de apresentação de
demonstrativo de crédito junto à conta corrente da apelada, mormente porque a
atividade da apelante está intimamente jungida ao sistema bancário.
Insiste-se: era ônus da apelante demonstrar o suposto fato
impeditivo do direito da apelada a pretensa antecipação de valores , com observância
do postulado da distribuição dinâmica do ônus da prova. Entretanto, do ônus que lhe
competia a apelante se descurou.
Em suma, era de rigor o decreto de procedência da ação, pelo que
a sentença combatida merece ser prestigiada.
Por conta da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios em favor do procurador da apelada para o patamar de 15% do
valor da condenação R$ 92.811,29.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator